Tribunal: TJPA
Processo: 0809070-46.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809070-46.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: FRANCISCO EDIVALDO JESUS DA SILVA

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OPORTUNIZADO À PARTE JUNTAR DOCUMENTOS PARA COMPROVAR FAZER JUS AO BENEFÍCIO. ELEMENTOS QUE NÃO INDICAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECORRENTE SERVIDOR INATIVO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. RENDIMENTOS ACIMA DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

As normas do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2º, do CPC, autorizam o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará jus à assistência judiciária gratuita.

2. Na espécie, nada há nos autos que corrobore a situação financeira deficitária do Agravante, pois o mesmo comprovou no feito que percebe proventos superiores a cinco salários mínimos.

3. Registra-se que o Juízo agravado oportunizou ao Recorrente a comprovação do preenchimento dos pressupostos para fazer jus ao benefício, por meio da juntada de documentos que demonstrassem a hipossuficiência econômica da parte ou, então, que informasse a disponibilidade de pagamentos das custa de modo parcelado. Ainda assim, o Recorrente se limitou em requerer novamente a concessão da justiça gratuita, sem juntar aos autos os documentos determinados pelo Juízo singular.

4. A jurisprudência tem se estabelecido no sentido de que a assistência judiciária gratuita deve ser deferida para a parte que, ausente prova de encargos extraordinários, comprovar renda mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Precedentes.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência
, interposto por FRANCISCO EDIVALDO JESUS DA SILVA, nos autos de Ação de Incorporação de Adicional de Interiorização c/c Cobrança dos Valores Retroativos com pedido de tutela de evidência (Processo: 0803660-48.2020.8.14.0051), proposta pelo Agravante contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, em razão do inconformismo com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando, por conseguinte, que no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, a parte: 1) recolha o valor devido das despesas processuais iniciais; ou, 2) informe a disponibilidade de pagamento da verba parcelada, especificando o número de prestações; ou, 3) informe que não tem condições, mesmo parceladamente, de arcar com as despesas do processo, oportunidade em que deverá demonstrar a hipossuficiência, apresentar os documentos que entenda pertinentes à comprovação da alegação de hipossuficiência (Id. 3617977 - Pág. 2).

Narram as razões recursais, em síntese, que o Agravante é 1º Sargento da Polícia Militar, pertencente ao quadro de inativos e não possui rendimentos suficientes para custear despesas processuais e honorários advocatícios em detrimento de seu sustento e de sua família, conforme Boletim Geral nº 70 de 13/04/2020, com a publicação da Portaria RR nº 525 de 02/03/2020, que concedeu a Reserva Remunerada “Ex Officio” ao autor.

Afirma que a decisão a quo, vai de encontro com a dicção do artigo 98 e 99 do Código de Processo Civil, que dispõe bastar afirmação de não possuir condições de arcar com custas e honorários, sem prejuízo próprio e de sua família, na própria petição inicial ou em seu pedido, a qualquer momento do processo, para a concessão do benefício.

Sustenta que a negativa do benefício de assistência judiciária gratuita lhe confere tratamento não isonômico a caso análogos, nos quais o benefício foi deferido.

Pontua, ainda, ser prerrogativa exclusiva da parte contrária contestar o pedido de assistência judiciária gratuita, com base em provas.

Assim, diante das alegações tecidas, requer o provimento do recurso, para que seja deferia a justiça gratuita em seu favor.

Esta Relatora indeferiu a tutela requerida, ante a ausência de seus requisitos legais (Id.

3707241).

C
ontrarrazões ao recurso
apresentadas, requerendo o conhecimento e desprovimento do Recurso (Id. 3768908).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público primário para atuar no feito (Id. 3784051).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento
pelo que passo a apreciá-lo.

Na espécie, pleiteia o Agravante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Compulsando os autos do presente recurso e da ação originária, constata-se que o entendimento traçado pelo Juízo
a quo
, encontra-se em conformidade com disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e com o art. 99, § 2º, do CPC, ora transcritos:

Art. 5º

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita
aos que comprovarem
insuficiência de recursos; (grifei).

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Registra-se que os dispositivos legais autorizam o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará jus à assistência pretendida.

É certo que essa demonstração não exige grande complexidade probante, bastando ao magistrado um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo.

Com efeito, nada há nos autos que corrobore a situação financeira deficitária do Agravante, pois o mesmo comprovou sua situação financeira, juntando ao feito o Boletim Geral nº 70 de 13/04/2020, com a publicação da Portaria RR nº 525 de 02/03/2020, que lhe concedeu a Reserva Remunerada “Ex-Officio”, evidenciando que o valor dos proventos do Recorrente perfaz a quantia de R$ 6.146,46 (seis mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos) ao mês (Id. 3617976 - Pág. 5).

Outrossim, nos autos da ação originária já identificada
(Processo: 0803660-48.2020.8.14.0051), o Agravante/Autor também instruiu o feito com o seu contracheque, referente ao mês de maio de 2020, no qual se constata que seu rendimento bruto é na ordem de R$ 6.423,08 (seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e oito centavos) (Id. 17883033 - Pág. 7, da demanda principal).

E mais, muito embora o Juízo agravado tenha oportunizado ao Recorrente a comprovação do preenchimento dos pressupostos para fazer jus ao benefício, por meio da juntada de documentos que demonstrassem a hipossuficiência econômica da parte ou, então, que informasse a disponibilidade de pagamentos das custa de modo parcelado (Id. 3617977 - Pág. 2), ainda assim, o Recorrente se limitou em requerer novamente a concessão da justiça gratuita, sem juntar aos autos os documentos determinados pelo Juízo singular (Id.

18367563, da ação principal).

Desse modo,
a manutenção do indeferimento da assistência judiciária gratuita é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DA RÉ.

ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE NÃO DÃO AMPARO À ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.

Embora o novo CPC estabeleça a presunção de verdade da declaração de insuficiência apresentada pela parte - pois determina só possa o juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2º) - esse diploma não dispensou o atendimento de determinados pressupostos, ou seja, mesmo em face da declarada presunção, cabe ao juiz avaliar se o requerente do benefício é pessoa "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios" (art. 98, caput).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4034256-91.2019.8.24.0000, de Lages, rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 02-06-2020).

Ademais, cumpre esclarecer que a jurisprudência tem se estabelecido no sentido de que a assistência judiciária gratuita deve ser deferida para a parte que, ausente prova de encargos extraordinários, comprovar renda mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, segundo os quais é autorizada sua concessão, em regra, mediante declaração de hipossuficiência. 1.1. Ocorre que a presunção de pobreza, prevista no §3º do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2º do art. 99 e art. 100 do CPC. 1.2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF.

2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido.

2.1. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 3.
No caso em análise, ficou demonstrado que o Agravante, ainda que excluindo-se os descontos em folha com imposto de renda e contribuição previdenciária oficial, aufere renda superior a cinco salários mínimos. 3.1. Desse modo, não fica comprovada a situação de hipossuficiência econômica, não sendo cabível a concessão da gratuidade de justiça
.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(Acórdão 1299138, 07096965220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 19/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA NÃO CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA. Preliminar de nulidade da sentença: O juiz pode determinar, de ofício, a juntada de provas que julgar necessárias para firmar devidamente seu juízo de convicção, portanto não há nulidade na sentença.
Gratuidade da justiça: Comprovante de renda indica que o apelante não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que aufere renda mensal superior a cinco salários mínimos
. Alimentos: A obrigação alimentar pode ser revista a qualquer momento, desde que ocorra mudança em algum dos elementos do binômio alimentar necessidade-possibilidades. Possuindo o alimentante renda fixa, correta a readequação dos alimentos para percentual dos rendimentos líquidos paternos. O alimentado logrou êxito em comprovar o aumento de suas necessidades, justiçando a majoração do encargo alimentar. Contudo, a verba deve ficar em patamar pouco inferior ao estabelecido na sentença. Sentença reformada para a fixação de verba alimentar em 20% dos rendimentos líquidos do alimentante. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

(TJ-RS - AGT: 70082685850 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 11/12/2019, Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores, Data de Publicação: 23/09/2020). (Grifei).

Não obstante, há ainda Tribunais que entendem que um dos requisitos para a comprovação da situação de carência é a percepção de menos de 3 (três) salários mínimo, a exemplo do entendimento traçado no julgado que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO SINGULAR QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA BEM EVIDENCIADA. DECLARAÇÃO DE POBREZA CORROBORADA POR DOCUMENTOS APTOS A ATESTAR A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CAPAZES DE SUPORTAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO E DA FAMÍLIA. RENDA MENSAL QUE NÃO ULTRAPASSA O PATAMAR ADOTADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÕES APRESENTADAS

EM CONTRARRAZÕES QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA DERRUIR AS PROVAS JUNTADAS PELA PARTE ADVERSA. CONCESSÃO DA BENESSE PRETENDIDA. REFORMA DO DECISUM QUE SE IMPÕE. "Para a concessão do benefício da justiça gratuita tem-se exigido não só a simples declaração de hipossuficiência da parte, mas a juntada de outros documentos que demonstrem a real necessidade da benesse.
Além disso, a aferição da situação de incapacidade econômica idônea a garantir a concessão do beneplácito da gratuidade da justiça, esta Câmara de Direito Comercial tem adotado os mesmos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, dentre os quais o percebimento de renda mensal líquida inferior a três salários mínimos, considerado o desconto de valores provenientes de aluguel e de meio salário mínimo por dependente
[...]" (Agravo de Instrumento n. 4007241-55.2016.8.24.0000, de Presidente Getúlio, rel. Des. Robson Luz Varella, j. 2-5-2017). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5000008-48.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 05-11-2020). (Grifei).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão
a quo
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP

Belém (Pa), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020